Tribunal: TJDFT
Processo: 0704760-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704760-39.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: G. B. D. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: REJANE ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Noticiado o descumprimento da decisão judicial, devidamente intimado, o plano de saúde manifesta-se no ID 66225020. Esclareço que eventual descumprimento da sentença deverá ser solucionado pela parte em autos apartados requerendo o cumprimento provisório da sentença, não sendo possível diligência nos presentes autos. Intimem-se. À Secretaria para incluir o feito em pauta para julgamento. Brasília, 13 de novembro de 2024 16:32:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador